Tribunal: TJSP
Processo: 1003470-53.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contratação de passeio à cidade de Paraty/RJ. Promessa de retorno à cidade de São Paulo em tempo hábil para deslocamento via transporte público. Estação do metrô em que deixado o autor e a genitora fechada. Autor que foi obrigado a pernoitar na estação. Apelo da empresa de transporte. Responsabilidade objetiva e solidária. Rés que não se

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Contratação de passeio à cidade de Paraty/RJ. Promessa de retorno à cidade de São Paulo em tempo hábil para deslocamento via transporte público. Estação do metrô em que deixado o autor e a genitora fechada. Autor que foi obrigado a pernoitar na estação. Apelo da empresa de transporte. Responsabilidade objetiva e solidária. Rés que não se desincumbiram de provar a ausência de falhas na prestação dos serviços. Situação vivenciada pelo autor que extrapolou o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Valor fixado em observância à dúplice finalidade, punitiva e compensatória, da reparação. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003470-53.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
TRANSPORTES TURISMO & SERVIÇOS JP GRANDINO LTDA, é apelado HERNANI
BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
2
COMARCA:
SANTO ANDRÉ
APELANTE:
TRANSPORTES TURISMO & SERVIÇOS JP GRANDINO LTDA
APELADO:
HERNANI BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTO N.o 12.401
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TURISMO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Contratação de passeio à cidade de Paraty/RJ.
Promessa de retorno à cidade de São Paulo em tempo hábil para
deslocamento via transporte público. Estação do metrô em que
deixado o autor e a genitora fechada. Autor que foi obrigado a
pernoitar na estação. Apelo da empresa de transporte.
Responsabilidade objetiva e solidária. Rés que não se
desincumbiram de provar a ausência de falhas na prestação dos
serviços. Situação vivenciada pelo autor que extrapolou o mero
aborrecimento. Dano moral configurado. Valor fixado em
observância à dúplice finalidade, punitiva e compensatória, da
reparação. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, fundada em
contrato de prestação de serviços de turismo, cujo pedido foi julgado parcialmente
procedente na sentença de fls. 940/947 que condenou os réus solidariamente a arcarem
com a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, atualizado pela Tabela deste
TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
condenação.
Apela a corré Transportes
Turismo & Serviços JP Grandino
Ltda. (fls. 953/969), impugnando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça
gratuita ao autor. Refuta a responsabilidade pelos eventos, vez que apenas locou os
ônibus para transporte dos passageiros. Sustenta que não divulgou propaganda e não
realiza eventos turísticos. Insiste que manteve os ônibus disponíveis para o transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
3
dos passageiros, e que não partiu no horário, devido ao pedido realizado pela corré,
responsável pela contratação do transporte. Observa que há relatos de outras pessoas
que conseguiram embarcar na estação de metrô normalmente, conforme se observa da
narrativa constante do processo 1015757-52.2016.8.26.0100. Refuta a ocorrência de
danos morais indenizáveis. Ressalta que, de qualquer forma, na propaganda do passeio
vendido à genitora do apelado, inexistia promessa de horário de retorno ou de transporte
até a residência. Questiona os fatos como narrados na inicial. Entende não estarem
demonstrados os danos alegados. Roga, subsidiariamente, pela redução do valor fixado
a título de danos morais para R$ 2.000,00, devendo, ainda, ser indeferido o pedido de
inversão do ônus da prova e reduzida a verba honorária.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 975/993, em que arguida preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica quanto aos termos da
sentença e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.
Manifestação do Ministério Público às fls. 997/999.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
1.009/1.014.
É O RELATÓRIO.
De início, rejeitam-se as preliminares arguidas no recurso e em
contrarrazões.
No que concerne à impugnação à justiça gratuita concedida ao
autor, convém salientar, primeiramente, que se trata de menor impúbere e que inexiste
nos autos elemento que afaste a presunção de veracidade da alegação, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
4
determina o art. 99, §3o, do CPC. Ademais, o gasto com a excursão no valor de R$
400,00 não se mostra elevado a impedir a concessão do direito.
Quanto à alegação de não conhecimento do apelo, não se
vislumbram as razões dissociadas como apontado pelo apelado, Ao contrário, o recurso
atendeu aos requisitos determinados pelo art. 1.010, do CPC, tanto que permitiu o amplo
exercício do contraditório pela parte apelada.
No mais, consta da inicial que o autor, representado pela genitora,
ajuizou ação de indenização alegando que, em 15/11/2015, contratou passeio com a
corré para Paraty/RJ, que ocorreria em 06/12/2015, pelo valor de R$ 200,00 por adulto e
R$ 80,00 por criança. Obteve informação de que chegaria em Paraty às 7h, realizando
passeio de escuna às 10h30m, tendo o resto do dia livre, com retorno às 17h e chegada
em São Paulo, na estação Patriarca do metrô, às 22h.
Relata que, ao chegar na cidade destino, foram desembarcados
sem fornecimento de mapa da região, sendo ofertado apenas bote com remos, não
havendo a ducha prometida, tampouco a disponibilização de frutas como ofertado, nem
coletes salva-vidas. Salienta que visitaram apenas 2 praias e não as 4 prometidas, bem
como não houve informação sobre o caminho a ser percorrido entre a saída da escuna e
o ônibus e que, ao chegarem, a estação de metrô estava fechada, permanecendo na rua
até o amanhecer. Pugna pelo pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 22.000,00 (fls. 01/24).
Citada, a corré Transportes Turismo & Serviços JP Grandino
Ltda. contestou (fls. 279/296), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade de parte e
impugnando a justiça gratuita concedida ao autor e os documentos juntados com a
inicial. No mérito, refuta qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.
Confirma que locou 4 ônibus à corré para a realização do passeio à cidade de Paraty/RJ.
Insiste na ausência de responsabilidade pelos serviços de turismo prestados pelos
demais réus. Ressalta que os ônibus são novos e possuem ar condicionado, TV e DVD.
Assevera que, quando do retorno, às 16h, os ônibus estavam no local combinado, e às
17h, embora a maioria dos passageiros estivesse nos veículos, o corréu Felipe não
autorizou a saída, diante da ausência de alguns passageiros. Salientou que apenas às
18h os últimos veículos foram liberados, causando atraso na chegada em São Paulo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
5
que ocorreu por volta de 0h20m, quando o metrô ainda operava normalmente. Refuta os
fatos como narrados na inicial, bem como os danos morais indenizáveis.
O corréu Fillipe Goes de Souza Silva também contestou (fls.
409/433). Impugnou a justiça gratuita concedida ao autor, bem como os documentos
juntados com a inicial. Refuta os fatos como narrados na inicial. Insiste que não veiculou
propaganda enganosa, tendo em vista que os horários de chegada eram estimados,
podendo haver atrasos, e também porque o desembarque se daria na estação Patriarca
do metrô, não havendo responsabilidade pelo fato de estar fechada. Salienta que após o
passeio de escuna, os passageiros foram orientados a retornar aos ônibus, tendo em
vista já ser horário de retorno. Contudo, esclarece que alguns passageiros não
retornaram, ocasionando o atraso. Observa ainda que os ônibus aguardavam no
estacionamento da Prefeitura, local onde desembarcaram os turistas, discordando,
portanto, que teriam se perdido. Exalta que a ação idêntica anterior foi julgada
improcedente. Entende que o autor é litigante de má-fé.
Contestou o feito, também, a corré Samuel Marendaz Turismo
ME (fls. 470/482), impugnando a justiça gratuita concedida ao autor, arguindo
ilegitimidade passiva, e, no mérito, que não houve propaganda enganosa, refutando os
fatos narrados na inicial e impugnando a ocorrência de danos morais indenizáveis.
Insiste na não aplicação da inversão do ônus da prova, bem como na condenação do
autor às penas por litigância de má-fé.
Réplica a fls. 521/549.
Audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas
às fls. 869 e 871/890.
Manifestação do Ministério Público a fls. 934/938.
Sobreveio a sentença como relatado.
Restou incontroversa a contratação dos serviços de turismo pelo
autor, por meio de sua genitora, bem como que o retorno à São Paulo foi atrasado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
6
A apelante, embora insista na ausência de responsabilidade,
prestou os serviços de transporte para a excursão contratada pelo autor, inserindo-se,
assim, na relação de consumo.
Insiste também na ausência de falhas na prestação do serviços,
ônus do qual nenhum dos réus se desincumbiu.
Verifica-se que o autor, na pessoa de sua genitora, contratou a
excursão para a cidade de Paraty/RJ, saindo de São Paulo, Capital (estação de metrô
Patriarca), diretamente com o corréu Fillipe, incluindo ida e volta de ônibus, passeios de
escuna, além fornecimento de frutas, café, boia, colete salva-vidas e bote de apoio.
A despeito de não constar horário de retorno na publicidade de fls.
446, verifica-se que na conversa transcrita pelo autor às fls. 29/30, 35 e 216, o corréu
Fillipe confirmou que o retorno a São Paulo se daria em tempo hábil para deslocamento
do autor e sua genitora via transporte público, gerando a expectativa de viabilidade do
passeio, o que certamente foi crucial na decisão da genitora que viaja apenas com o filho
menor.
Os réus não demonstraram que o atraso da saída dos ônibus da
cidade de Paraty deveu-se aos demais passageiros ou outra circunstância,
impossibilitando a constatação de excludente de responsabilidade.
A testemunha do autor, Márcia Terssa, embora ouvida como
informante, confirmou que a estação de metrô Patriarca estava fechada quando
retornaram do passeio após o horário programado (fls. 873).
A testemunha do réu, Elias José Gomes, também confirmou que
o retorno foi atrasado, bem como que a chegada à estação Patriarca se deu por volta de
meia noite e pouco, não obstante tenha sido o primeiro ônibus a deixar a cidade de
Paraty (fls. 886/889).
Desse modo, ao atrasar cerca de duas horas para sair do da
cidade visitada, o ônibus que trazia o autor e sua genitora retornou quando já não mais
havia transporte público disponível naquele dia, ao contrário do que prometido pelo
corréu Fillipe, organizador do passeio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
7
Constatada a falha na prestação dos serviços, os réus devem
reparar os danos ocasionados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos
do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.
Tratando-se de relação de consumo, a condenação deve ser
solidária, pois os réus pertencem à cadeia de consumo que envolveu a compra e venda
do passeio, a teor do disposto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
No caso, a empresa apelante, que integra a cadeia de consumo
na condição de intermediadora, tornou-se responsável solidária pelos danos oriundos de
eventuais defeitos (falhas) nos serviços contratados pelos seus consumidores.
Ainda que assim não fosse, a falha na prestação dos serviços
decorreu primordialmente do atraso do transporte, pelo qual era responsável a apelante,
daí resultando sua legitimidade para a demanda. Todavia, não se desincumbiu de
comprovar a ausência de falhas na prestação dos serviços.
A propósito, julgados da Corte:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
compra de pacote de
viagem de Bauru/SP a Maragogi/AL
transporte aéreo incluso no
contrato de intermediação de serviços de turismo
responsabilidade
solidária, regra da legislação consumerista, atinge indistintamente todos
os fornecedores de produtos e serviços cancelamento do voo do trajeto
entre Bauru e São Paulo por suposto problema na aeronave da empresa
ré trajeto inicial realizado por meio de transporte rodoviário chegada
ao aeroporto de Guarulhos/SP após o horário de embarque do voo para
Maceió/AL
apelados encaminhados a hotel somente à noite

embarque em outro voo no dia seguinte perda de um dia de lazer no
local do destino falha na prestação do serviço dano moral ocorrente
sentença
mantida
neste
tópico.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO

responsabilidade da apelante e das demais rés, de forma solidária,
evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de
serviço dano moral ocorrente indenização fixada em R$ 7.800,00
(sete mil e oitocentos reais) para cada um dos apelados
valor
adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com
observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na
hipótese sentença mantida neste aspecto. DANO MATERIAL perda
de uma diária de hospedagem restou evidenciada por conta do atraso de
cerca de vinte horas
apelados não apresentaram a nota fiscal ou
qualquer comprovante de desembolso do valor referente ao café da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
8
manhã (R$ 86,20) muito embora fotografia seja prova documental, não
é adequada nem suficiente, sem esclarecimento a respeito da
impossibilidade de se apresentar o comprovante de pagamento ainda
que os apelados tenham saído do hotel antes do horário do desjejum,
não há como inferir o valor gasto com o café da manhã por uma simples
fotografia condenação da apelante e das demais ré no pagamento do
valor de R$ 343,27 sentença reformada nesta parte. Resultado: recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004368-89.2018.8.26.0071; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro:
27/01/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Prestação de serviços Turismo Relação de consumo
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA E OPERADORA DE TURISMO
Verificada, já que ao comercializar serviços que serão prestados por
parceiros por ela escolhidos, passa a integrar a cadeia de fornecedores
do serviço (pacote de viagem) Responsabilidade solidária e objetiva
dos fornecedores MÉRITO Alteração do local de partida e retorno do
transporte aéreo contratado para outra cidade
Necessidade de
realização de escala no trecho da ida
DANO MORAL
Não
configuração Ausência de demonstração de que a conduta das rés
tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento
psicológico dos demandantes ou a seus direitos personalíssimos Não
comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da
compensação Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024930-46.2016.8.26.0506; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 27/07/2017)
Desse modo, irretocável a sentença que condenou os réus a
ressarcirem, de forma solidária, o autor pelos prejuízos sofridos.
No que concerne aos danos morais, extrai-se dos autos que os
transtornos a que foi submetido o autor, bem como as circunstâncias do caso, indicam
que os aborrecimentos por ele experimentados não ficaram circunscritos a meros
dissabores decorrentes de um fato qualquer, corriqueiro da vida em sociedade.
Os serviços prestados pelos réus foram falhos, inadequados e
ineficientes, conforme visto acima, tendo a genitora confirmado a necessidade de retorno
em tempo hábil para realizar o retorno à residência via transporte público em segurança,
teve a expectativa frustrada ao ser obrigada a passar a noite na estação de metrô, e o
autor lá pernoitando com todos os perigos inerentes à cidade de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
9
Ademais, não beneficia à apelante a alegação de outros
passageiros encontraram a estação de metrô aberta, uma vez que provado que três, dos
quatro ônibus participantes, retornaram antes à cidade de São Paulo.
Assim, não há dúvida que o autor vivenciou situação que
extrapolou o mero aborrecimento, em razão da precariedade na prestação dos serviços
dos réus, restando evidenciado dano moral, passível de reparação.
No que se refere ao valor da indenização moral, deve-se observar
que seu arbitramento levará em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização,
assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, não
podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele a que
se pretende indenizar, como também não pode ser diminuto a ponto de não incentivar os
réus no aprimoramento dos seus serviços, evitando a reiteração de condutas indevidas.
A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a indenização
não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que
se torne inexpressiva:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a ed., pág. 60).
Dessa maneira, observados os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial do autor e, ao
mesmo tempo, não servir de meio a proporcionar seu enriquecimento ilícito, considera-se
adequada a compensação no valor de R$ 5.000,00, não havendo fundamento para sua
redução.
Por fim, deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, tendo
em vista que foram arbitrados no máximo legal (art. 85, §11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-53.2016.8.26.0554 -Voto no 12.401
10
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator